Tribunal: STF
Processo: ARE 1409628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. CONVENCIMENTO FIRMADO NAS PROVAS ENCARTADAS, CONSIDERADAS SUFICIENTES. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. PEDIDOS APRECIADOS NA SENTENÇA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.



    Com base no princípio do livre convencimento motivado, o juízo sentenciante considerou que a ação estava suficientemente instruída por prova documental, cuja idoneidade não foi desconstituída, o que autoriza seu o julgamento nos termos do art. 355 do CPC.



    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. FÉRIAS PAGAMENTO COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS REMANESCENTES RECONHECIDO NO DECISUM. VÍNCULO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. PAGAMENTO NÃO CONFIRMADO. ÔNUS DA EDILIDADE (art. 373, II, do CPC).



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA PELO TRABALHO RECURSAL. DESPROVIMENTO DOS APELOS E PROVIMENTO PARCIAL DO REEXAME NECESSÁRIO.



    Atendendo ao que estabelece o art. 373, I, do CPC/2015, as promoventes comprovaram o vínculo com a Edilidade, bem como a previsão legal sobre o tema, a Lei Municipal n° 624/2012, mais precisamente em seu art. 72, expressa que o pagamento do terço de férias será "um adicional correspondente a do período de férias”.



    É dever da Administração comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do servidor, posto que, ficando essa inerte ao dever mencionado, subtende-se que a diferença remuneratória é devida.



    Por tratar-se de Sentença ilíquida, é cabível a aplicação do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, onde a definição do seu percentual só ocorrerá quando liquidado o julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente